Tribunal: TJES
Processo: 0027906-94.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027906-94.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: S.O.S. CORACAO LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FIDELIZAÇÃO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. MULTA RESCISÓRIA. PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TELEFONICA BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela empresa autora, a fim de desconstituir a cobrança de multa contratual e de valores referentes à renovação automática de contrato de fidelização, com determinação de repetição simples dos valores eventualmente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renovação automática do contrato de permanência é válida para fins de extensão do prazo de fidelização e cobrança de multa rescisória; e (ii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade da fixação de astreintes pela decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência, nos contratos acostados aos autos, de cláusula expressa autorizando a renovação automática do prazo de fidelização impede a sua prorrogação tácita e afasta a possibilidade de cobrança de multa por rescisão antecipada.

4. A Resolução nº 632/2014 da ANATEL, que regula os contratos de permanência, não prevê a renovação automática da fidelização, sendo exigida manifestação expressa do consumidor, especialmente no caso de contratos com benefícios vinculados.

5. A jurisprudência dominante dos tribunais estaduais reconhece como abusiva a cobrança de multa com base em renovação automática não anuída expressamente pelo consumidor.

6. A mera omissão do consumidor diante do envio de SMS informativo não configura aceitação tácita válida para fins de renovação contratual.

7. A imposição de penalidade contratual com base em prorrogação unilateral sem pactuação expressa configura prática abusiva, vedada pelo CDC.

8. A fixação de astreintes no valor diário de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se compatível com a natureza coercitiva da medida, a obrigação imposta e a capacidade econômica da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A renovação automática de contrato de permanência sem cláusula expressa e sem anuência manifesta do consumidor é inválida e não autoriza a cobrança de multa por fidelização.

2. A cobrança de valores decorrentes de fidelização prorrogada automaticamente configura prática abusiva e deve ser desconstituída.

3. A fixação de astreintes em valor compatível com a obrigação imposta e com a capacidade econômica da parte não revela desproporcionalidade, podendo ser revisada ao final da demanda, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V; CPC, art. 85, §11º; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57 a 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n° 5016357-34.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 16.06.2025; TJES, ApCiv n° 5010161-78.2021.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJe 21.05.2025; STJ, Temas Repetitivos nº 705 e 706.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

De início, esclareço que, conquanto a parte apelada tenha apresentado, sob o
nomen juris
de “preliminar”, questões afetas ao descumprimento de medida liminar deferida na origem, tal manifestação goza de atecnia e não merece sequer ser conhecida, uma vez que, como cediço, as preliminares recursais visam ao não conhecimento do apelo por ausência de pressupostos recursais, sendo evidente que a alegação de desatendimento de ordem judicial emanada do Juízo
a quo
não afeta elementos essenciais à admissibilidade do recurso.

Feito este esclarecimento, conforme relatado, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da apelada, para desconstituir a cobrança de valores e de multa referentes à cláusula de fidelização, bem como para determinar a repetição simples de eventuais valores pagos.

Inicialmente, é necessário pontuar que a controvérsia reside na análise da legalidade da renovação automática da fidelização originalmente contratada pela apelada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a renovação automática da fidelização teria ocorrido em julho de 2019, após o envio de SMS informativo à linha (21) 99688-0464, e que a omissão da apelada em manifestar desinteresse configuraria anuência tácita. Alega, ainda, que o “Contrato de Permanência para Serviços de Voz Móvel para Pessoa Jurídica” conteria a seguinte cláusula:

“§ 2° Este contrato estará
vigente por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses renovados automaticamente por períodos sucessivos de 24 (vinte e quatro) meses denominado cada período de prazo de permanência.
Durante esse período, o CLIENTE poderá contratar os serviços descritos nos anexos deste contrato conforme sua necessidade. Na hipótese de rescisão das condições contratadas com benefícios antes do término do prazo de permanência do Contrato de Prestação do SMP, o CLIENTE será responsável pelo pagamento de multa proporcional ao tempo remanescente do contrato e ao valor do benefício oferecido, nos termos da oferta contida nesse contrato ou em cada Formulário de Solicitação de Serviço (FSS) com informações de desconto, a não ser que notifique com 30 dias de antecedência ao término do período, nos termos do contrato de permanência.”

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que os únicos contratos juntados (fls. 22/24 e 57/59)
não veiculam a cláusula de renovação automática nos termos citados pela apelante
. Ao contrário, a redação contratual se limita a estipular que “
Cláusula 2ª - O presente contrato de permanência entra em vigor a partir da data de ativação do serviço contratado e terá o prazo de duração de 24 meses
”.

Ou seja, diferentemente do que alega a apelante, a apelada sequer tinha conhecimento da possibilidade da ocorrência da renovação automática quando da assinatura do contrato, o que invalida qualquer pretensão de prorrogação unilateral da fidelização.

Sabe-se que o contrato de permanência é expressamente regulado pelos artigos 57, 58 e 59, da Resolução nº 632 da ANATEL:

DO CONTRATO DE PERMANÊNCIA

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2º Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

§ 3º O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:

I - o prazo de permanência aplicável;

II - a descrição do benefício concedido e seu valor;

III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,

IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.

§ 4º Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício oferecido, poderá optar pela adesão a qualquer serviço, não sendo a ele imputada a necessidade de permanência mínima.

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.

§ 1º Configura descumprimento de obrigação contratual firmada entre prestadora e seus consumidores, o rebaixamento para selo “D” ou “E” em determinado município, após a efetivação do contrato, nos termos do Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 2º É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 3º A previsão contida no § 2º não se aplica para isentar o usuário do pagamento das parcelas vincendas em razão de aquisição de equipamento junto à prestadora. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 4º Na hipótese do §1º, devem ser mantidos todos os benefícios auferidos pelo consumidor no momento da contratação. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

§ 5º O consumidor poderá comprovar descumprimento individual de contrato, no caso do funcionamento do serviço de banda larga fixa (SCM), realizando no mínimo 10 (dez) testes no canal oficial em dias e horários diferentes, nos termos do Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações - RQUAL. (Redação dada pela Resolução nº 717, de 23 de dezembro de 2019)

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.

Da análise detida dos dispositivos legais supramencionados, depreende-se que não há respaldo normativo para a renovação automática do período de permanência em contratos de consumo, prática que culminaria na prorrogação indefinida da fidelização, impondo ao consumidor o ônus desproporcional de suportar penalidades contratuais mesmo após o exaurimento do prazo inicialmente estipulado.

Este entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica deste E. TJES, conforme julgados recentes proferidos em casos análogos envolvendo a renovação automática de contratos de permanência:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. ILICITUDE. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A prorrogação automática do contrato não implica, por si só, a renovação do prazo de permanência mínima nem legitima a cobrança de multa rescisória sem anuência expressa do contratante.
A ausência de prova de manifestação expressa da agravante acerca da renovação da fidelização inviabiliza a cobrança da penalidade por rescisão do contrato.
A jurisprudência consolidada dos Tribunais estaduais reconhece como abusiva a cobrança de multa por fidelização com base apenas na renovação automática do contrato, sem novo pacto expresso.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A renovação automática de contrato de prestação de serviços não implica renovação do prazo de fidelização, salvo manifestação expressa do consumidor. É indevida a cobrança de multa por rescisão contratual com base em renovação automática não anuída pelo contratante.
A tutela de urgência é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreversível ou de difícil reparação, como na manutenção de contrato indesejado ou risco de inscrição indevida em cadastros restritivos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 39, V; Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 57, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJAL, AC 0716823-76.2020.8.02.0001, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, j. 14.10.2024; TJSP, AC 1012411-52.2023.8.26.0002, Relª. Desª. Ana Luiza Villa Nova, j. 08.10.2024; TJSP, AC 1033379-69.2024.8.26.0002, Relª. Desª. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 30.09.2024; TJMG, APCV 5055381-27.2022.8.13.0024, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 19.09.2024. (TJES, AI n° 5016357-34.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel: FABIO BRASIL NERY, 16/06/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. CONTRATO DE PERMANÊNCIA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. ILEGALIDADE. MULTA POR CANCELAMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que declarou a abusividade da cobrança de multa por cancelamento de contrato de telefonia empresarial da empresa autora, EUSTÁQUIA EMPREENDIMENTOS LTDA., em razão da inexistência de respaldo normativo para a renovação automática do prazo de fidelização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a legalidade da cláusula de prorrogação automática do contrato de permanência e a consequente validade da multa imposta em razão do cancelamento do serviço após a renovação automática. III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de permanência, que estabelece prazo mínimo de vínculo em contrapartida a benefícios concedidos pela operadora, é regulamentado pela Resolução nº 632/2014 da ANATEL, sendo vedada a renovação automática do prazo de fidelização. A imposição de multa com base em cláusula que prorrogue automaticamente a fidelização após o término do prazo originariamente contratado configura prática abusiva, pois impõe ao consumidor ônus desproporcional.
A própria ANATEL, por meio de seu portal oficial, esclarece que
a renovação automática de oferta com prazo de permanência é vedada, reforçando a ilegalidade da conduta adotada pela operadora. Diante da ausência de respaldo normativo para a prorrogação do prazo de fidelização, correta a sentença ao reconhecer a abusividade da cobrança da multa aplicada à consumidora empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A renovação automática do contrato de permanência em serviços de telefonia viola a regulamentação da ANATEL e impõe ao consumidor ônus desproporcional. A multa por cancelamento baseada em renovação automática da fidelização é abusiva e não pode ser exigida do consumidor. (TJES, ApCiv n° 5010161-78.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, DJe: 21/05/2025).

Demais disso, ainda que se pudesse cogitar da prorrogação automática da prestação de serviços, esse fato, por si só, não induz à imposição de renovação automática do prazo de fidelização, na medida em que, a teor do que dispõe o art. 57, § 3º, da Res. nº 632/2014 da ANATEL, “o Contrato de Permanência
não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto(...)".

Daí não ser possível convalidar a
ausência de manifestação da apelada em resposta a uma mensagem de SMS como anuência tácita para a renovação contratual, especialmente quando o instrumento originário não contém cláusula expressa de renovação automática.

Tal conduta, portanto, traduz-se em prática abusiva, vedada pelo microssistema consumerista, por onerar indevidamente a consumidora com cobranças e penalidades decorrentes de uma prorrogação contratual não autorizada expressamente.

Dessarte, deve manter-se incólume a decisão objurgada que desconstituiu a cobrança de valores e a imposição de multa pela agravante à agravada, bem como determinou a restituição de valores eventualmente pagos, porquanto a renovação automática do contrato, nestes moldes, revela-se manifestamente ilícita.

Por fim,
no tocante à fixação das astreintes
, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se vislumbra irrazoabilidade ou desproporcionalidade na fixação de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, caso a ora recorrente descumpra a decisão anteriormente proferida pelo Juízo
a quo
, por meio da qual determinou que se abstivesse de realizar cobranças referentes às linhas telefônicas (27) 996100809, (27) 996870271, (27) 998873319 e (27) 998174981.

Assim, considerando que as
astreintes
possuem natureza coercitiva, reputo que o valor de R$ 200,00 por dia se afigura compatível com a obrigação imposta e à capacidade econômica da parte.

E quanto ao teto fixado (R$ 10.000,00), também não há qualquer inadequação ou desproporção, uma vez que se trata de valor máximo, que, para ser alcançado, dependeria de recalcitrância injustificada da agravante por longo período de tempo, sendo cediço, ademais, que “a decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Temas Repetitivos nº 705 e 706 do STJ).

Neste ponto, comungo do entendimento proclamado por este Sodalício, no sentido de que “
muito embora se reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial
” (Data: 11/Feb/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004900-10.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Análise de Crédito).

Portanto, também quanto a esse aspecto, não há reparos a fazer na sentença vergastada, uma vez que o montante arbitrado a título de
astreintes
revela-se compatível com a finalidade coercitiva da medida e a proporcionalidade exigida pela jurisprudência pátria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMETO
à apelação interposta por
TELEFONICA BRASIL S/A
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do art. 85, §11°, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)